Tribunal: TJES
Processo: 5008345-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO REVELA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS À CONCESSÃO DO CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença proferida nos autos de ação monitória contra si ajuizada, que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 15.427,87, correspondente ao saldo inadimplido de contrato de financiamento bancário. O apelante alegou, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (11,80% a.m.), superior à média de mercado na época da contratação (6,99% a.m.), requerendo a revisão contratual com base em princípios consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, diante da diferença em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ataca diretamente os fundamentos centrais da sentença, impugnando especificamente a conclusão de ausência de abusividade na taxa de juros, com base em elementos fáticos e jurisprudência, cumprindo o disposto no art. 1.010, III, do CPC, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

A jurisprudência do STF (Súmula 596) e do STJ (Súmula 382) afasta a limitação apriorística dos juros remuneratórios a 12% ao ano, permitindo a estipulação superior desde que não haja abusividade concreta.

A análise da abusividade da taxa de juros contratada deve considerar as peculiaridades do caso, sendo a taxa média de mercado parâmetro relevante, mas não absoluto, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC; AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS; AgInt no REsp n. 2.138.867/SC).

A taxa de 11,80% a.m., embora superior à média de 6,99% a.m., não excede patamar considerado abusivo pela jurisprudência consolidada, tampouco se revela desproporcional frente ao risco assumido pela instituição financeira, diante da ausência de garantias contratuais e do perfil da operação.

Diante da inexistência de elementos que demonstrem vantagem manifestamente exagerada ou onerosidade excessiva, afasta-se a revisão contratual pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando o recorrente ataca diretamente os pontos centrais da sentença.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade de forma automática, exigindo demonstração concreta de desproporcionalidade ou vantagem excessiva.

A taxa média de mercado constitui parâmetro relevante, mas não vinculante, admitindo-se variação conforme o risco da operação e as circunstâncias do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CDC, art. 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008345-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON CARLOS DEPIANTE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO REVELA ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença proferida nos autos de ação monitória contra si ajuizada, que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 15.427,87, correspondente ao saldo inadimplido de contrato de financiamento bancário. O apelante alegou, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (11,80% a.m.), superior à média de mercado na época da contratação (6,99% a.m.), requerendo a revisão contratual com base em princípios consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, diante da diferença em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ataca diretamente os fundamentos centrais da sentença, impugnando especificamente a conclusão de ausência de abusividade na taxa de juros, com base em elementos fáticos e jurisprudência, cumprindo o disposto no art. 1.010, III, do CPC, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

A jurisprudência do STF (Súmula 596) e do STJ (Súmula 382) afasta a limitação apriorística dos juros remuneratórios a 12% ao ano, permitindo a estipulação superior desde que não haja abusividade concreta.

A análise da abusividade da taxa de juros contratada deve considerar as peculiaridades do caso, sendo a taxa média de mercado parâmetro relevante, mas não absoluto, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC; AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS; AgInt no REsp n. 2.138.867/SC).

A taxa de 11,80% a.m., embora superior à média de 6,99% a.m., não excede patamar considerado abusivo pela jurisprudência consolidada, tampouco se revela desproporcional frente ao risco assumido pela instituição financeira, diante da ausência de garantias contratuais e do perfil da operação.

Diante da inexistência de elementos que demonstrem vantagem manifestamente exagerada ou onerosidade excessiva, afasta-se a revisão contratual pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando o recorrente ataca diretamente os pontos centrais da sentença.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade de forma automática, exigindo demonstração concreta de desproporcionalidade ou vantagem excessiva.

A taxa média de mercado constitui parâmetro relevante, mas não vinculante, admitindo-se variação conforme o risco da operação e as circunstâncias do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CDC, art. 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
(PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente
, cumpre examinar a arguição da apelada em suas contrarrazões, a qual postula o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o apelado, o recorrente limitou-se a repisar argumentos iniciais sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No entanto, uma análise atenta das razões recursais revela que o apelante questiona diretamente o ponto central da sentença, qual seja, a legalidade da taxa de juros remuneratórios. O apelante confronta o entendimento do juízo de que a taxa de 11,80% a.m. não seria abusiva em comparação com a taxa média de 6,99% a.m., demonstrando a diferença substancial e citando jurisprudência para sustentar sua tese.

A impugnação recursal, portanto, ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo o requisito do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ELTON CARLOS DEPIANTE
contra a r. sentença de evento ID. n.º 13268578, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que, em sede de
ação monitória
ajuizada por
DACASA CONVOLATA S/A
, julgou
improcedentes
os embargos monitórios opostos pelo réu, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial para cobrança do valor de R$ 15.427,87 (quinze mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).

Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A parte autora ajuizou a ação monitória com base em um Termo de Adesão de Contrato de Financiamento (nº 370487891). O valor do contrato era de R$ 5.000,00, a ser pago em 18 parcelas de R$ 695,20, totalizando R$ 12.513,60. A Dacasa Financeira S/A alegou que o réu deixou de pagar as parcelas a partir da 3ª, vencida em 06/06/2018. O débito, atualizado até abril de 2022, era de R$ 15.427,87.

O requerido, ora apelante,
ELTON CARLOS DEPIANTE
, apresentou embargos monitórios. Em sua defesa, alegou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova. Sustentou, ainda, a revisão do contrato devido a juros remuneratórios excessivos e a ausência de elementos dos encargos incidentes. O embargante mencionou também a aplicabilidade da Lei do Superendividamento.

A sentença recorrida, proferida em 22/10/2023, julgou a ação monitória procedente. O juízo reconheceu a aplicabilidade do CDC, mas indeferiu a inversão do ônus da prova por entender que não havia verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. O magistrado, com base na Súmula 596 do STF e na Súmula 382 do STJ, afastou a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, afirmando que a abusividade dependeria de comprovação de que a taxa contratada divergia consideravelmente da média de mercado. Analisando os documentos, o juízo observou que a taxa de juros contratual era de 11,80% a.m. (mensal), enquanto a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito na data do contrato (06/03/2018) era de 6,99% a.m.. O juiz considerou a taxa contratada não abusiva, pois, conforme jurisprudência citada, não excedia uma vez e meia a taxa média de mercado. Também considerou hígida a cobrança de juros moratórios de 1% a.m., conforme Súmula 379 do STJ, e a correção monetária, ambos a partir da data de vencimento da obrigação. Por fim, a sentença constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 15.427,87, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir de abril/2022, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade devido à justiça gratuita.

Inconformado, o réu,
ELTON CARLOS DEPIANTE
, ora Apelante, interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 13268580), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (11,80% a.m.) é manifestamente abusiva, considerando que a taxa média do mercado na data da contratação, conforme dados do Banco Central, era de 6,99% a.m.;
(II)
a aplicação da taxa contratual resultaria em valor final financiado significativamente superior ao que seria obtido com a taxa média de mercado, o que caracteriza onerosidade excessiva;
(III)
a jurisprudência reconhece a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros quando verificada abusividade.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a abusividade dos juros pactuados, com recálculo da dívida com base na taxa média de mercado.

Contrarrazões no evento ID. n.º 13268985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O cerne da controvérsia reside na suposta abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, bem como nas consequências jurídicas decorrentes de tal alegação.

A questão fundamental a ser dirimida
é se a taxa de juros remuneratórios de 11,80% a.m. aplicada no contrato é abusiva, considerando a taxa média de mercado de 6,99% a.m. divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período, conforme reconhecido na própria sentença.

De início, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses/súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, consolidou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 382, estabeleceu que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que
a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada
(art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível. A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide previu a incidência de juros remuneratórios à taxa de 11,80% ao mês. Conforme se extrai das estatísticas consolidadas pelo BACEN, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, na data da contratação (06 de março de 2018), era de 6,99% ao mês.

Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada, especialmente quando se analisam as circunstâncias que permearam o negócio jurídico.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a análise não pode ser puramente matemática, admitindo-se como razoável, a depender das circunstâncias do caso, que a taxa de juros seja estipulada em até o triplo da média de mercado
, como se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) [...] 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado não constitui valor absoluto, mas serve como referência, admitindo-se variação em respeito à livre iniciativa. (AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) [...] Tese de julgamento: "1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade." (AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Com efeito, uma análise pormenorizada das condições da operação de crédito revela a existência de fatores que elevam o risco assumido pela instituição financeira, justificando, por conseguinte, a estipulação de juros em patamar superior à média.

Primeiramente, verifica-se que
o
mútuo
foi concedido sem o aporte de qualquer valor de entrada por parte do consumidor
. Tal circunstância potencializa o risco da operação para a instituição financeira. Some-se a isso o prazo de amortização da dívida, fixado em 18 meses, período que aumenta a exposição do credor ao risco de inadimplência.

Ademais,
não foi contratado seguro prestamista
para cobrir o saldo devedor em caso de inadimplência decorrente de morte, desemprego do agravante etc. De igual maneira,
não há fiador ou outra garantia contratual
que pudesse sinalizar menor risco contratual, a ponto de impactar na estipulação de taxas de juros mais modestas.

Logo, ponderando-se o conjunto das circunstâncias fáticas, conclui-se que a taxa de juros pactuada,
embora pouco superior à média de mercado,
esta não chega ao dobro da média e
não se revela manifestamente desproporcional ou excessiva a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.